Tribunal: TJMT
Processo: 1007691-70.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1007691-70.2020.8.11.0000 – COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT.
Impetrante: Lorran de Souza Santos
Paciente: José Ferreira Ribeiro Neto
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de José Ferreira Ribeiro Neto, supostamente submetido a constrangimento ilegal atribuído à autoridade judiciária da Terceira Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que mantém segregado preventivamente o paciente, ante a suposta prática dos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Em síntese, aduz o impetrante que são frágeis os indicativos que relacionam o paciente aos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, havendo a situação de flagrância em relação a ele se limitado à suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, conduta que não se seria proporcional à imposição da prisão preventiva.
Salienta a inobservância ao quanto disposto na decisão recentemente proferida pelo Min. Marco Aurélio na tutela provisória incidental na ADPF 347/DF, que, em atenção ao quadro de pandemia causado pelo vírus COVID-19, recomenda a adoção de medidas cautelares diversas da prisão em hipóteses como a que se encontra inserido o paciente, por se tratar de suposta prática de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa.
Realça que a custódia cautelar foi imposta em decisão genérica, que não demonstra, à luz dos pressupostos delineados no art. 312 do Código de Processo Penal e de elementos concretos, a presença de motivos hábeis à segregação cautelar do paciente.
Destaca que o paciente é jovem, réu primário, possui profissão lícita, bem como esposa e filha de tenra idade que dependem de seu trabalho para a subsistência.
Assim, almeja a concessão liminar da ordem para que seja expedido alvará de soltura em prol do paciente, com ou sem cautelares alternativas, o que anseia ver confirmado ao fim. Juntou documentos.
A despeito das razões ventiladas pelo impetrante, a partir do material coligido, não se verifica, nesta etapa de cognição superficial, a presença dos requisitos exigíveis à concessão da tutela de urgência (fumus boni iuris e periculum in mora).
Inicialmente, faz-se imprópria a análise aprofundada da alegada fragilidade dos indicativos que inserem o paciente no suposto cenário delituoso, porquanto se trata de matéria de fato, cujo exame exige dilação probatória, o que é incompatível com a cognição própria do habeas corpus.
Seja como for, a ausência da decisão em que se decretou a prisão preventiva do paciente configura óbice à concessão da tutela de urgência requerida, porquanto não se logrou comprovar os argumentos invocados em prol do paciente no sentido de que o decreto cautelar apresentaria fundamentação genérica, sobretudo no que diz com a alegada inexistência de indícios de autoria delitiva e do periculum libertatis, bem como a suficiência das medidas cautelares alternativas.
Com efeito, o habeas corpus demanda a comprovação, de plano, dos fatos alegados na inicial, que embasam o pedido de concessão da ordem. Indispensável, por isso mesmo, a instrução da peça inaugural com elementos prontos a demonstrarem situação possivelmente configuradora de constrangimento ilegal. Na hipótese dos autos, o impetrante deixou de fazê-lo e, pois, a análise das temáticas, nesta quadra, revela-se inoportuna.
Quanto ao estado de pandemia vivenciado pela população brasileira, registre-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal não referendou a decisão proferida pelo Relator Min. Marco Aurélio na ADPF 347, em que se conclamava juízes de Execução Penal a analisarem providências para conter o avanço da disseminação do Coronavírus dentro dos presídios.
Subsiste, de outro lado, a Recomendação n. 62/2020 do CNJ que, para além de não possuir caráter vinculante, apenas aconselha “aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo” (art. 1o).
No particular, o ato administrativo conclama magistrados a reavaliarem as prisões provisórias nos termos do art. 316 do CPP, isto é, quando verificar-se “a falta de motivo para que ela subsista”. Daí decorre que a Recomendação 62/2020 não se confunde com ordem geral de soltura de presos provisórios, muito menos com alguma sorte de indulto engendrado por autoridade manifestamente ilegítima para tanto (art. 84, XII, CRFB).
Vê-se que, no caso, o juízo apontado como coator já reavaliou sob essa perspectiva a prisão preventiva do paciente e demais investigados, havendo por bem manter a medida extrema ante a subsistência dos fundamentos que deram ensejo à sua decretação, notadamente a reiteração delituosa e a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada, sobrelevando, de resto, a considerável quantidade de drogas apreendidas, a saber, 18 kg de maconha e 02 kg de cocaína.
Registre-se, por fim, que eventuais condições pessoais abonatórias, nos termos do entendimento desta Corte de Justiça, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado Orientativo n. 43 do IUJ n. 101532/2015).
Ante o exposto, indefiro o pedido por tutela de urgência.
Requisitem-se informações à autoridade judiciária, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 03 de abril de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada